Tribunal: STJ
Processo: 0160426-61.2012.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205630 - RJ (2025/0061339-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
ANDRÉ AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - SP327638
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR PAIVA FIORINDO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a407999-0a44-47ea-bdab-5ee017a2cd04

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205630 - RJ (2025/0061339-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
ANDRÉ AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE -
SP327638
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR PAIVA FIORINDO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõem embargos de declaração contra o
NATURA COSMETICOS S. A.
acórdão proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, lhe negou
provimento (fls. 1.564-1.565e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ICMS.
MUDANÇA NA MVA. NECESSIDADE DE ESTUDOS PRÉVIOS.
CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE
EM
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
RAZÕES
RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO EMBASADO
EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI ESTADUAL N. 2.657/1996.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 487, § 3o, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam
da fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da
controvérsia atinente à obrigação de estudos prévios para mudanças na
MVA do ICMS. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido
na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Em relação art. 487, §3°, do CPC/2015, a par da ausência de comando
normativo suficiente para alterar a conclusão alcançada pelo tribunal a quo,
a Agravante não demonstrou, de maneira precisa, como tal violação teria
ocorrido, limitando-se a apontá-la de forma vaga, circunstâncias que
atraem, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno não provido.

Alega a Embargante ter refutado adequada e suficientemente os
fundamentos do acórdão no que diz respeito à invalidade da MVA de 40%,
demonstrando como o Tribunal de origem violou o §4o do art. 8o da Lei Complementar
n. 87/1996. Inclusive, aduz ter citado precedentes deste Tribunal Superior. Dessa
maneira, requer o afastamento da incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284,
do Supremo Tribunal Federal.
Em relação a aplicação, por analogia, da Súmula n. 280, do Supremo
Tribunal Federal, aponta ser contraditório o Acórdão recorrido. Isso porque a Corte
estadual solucionou a controvérsia a partir da interpretação de legislação federal. Não
houve exame de legislação local.
Impugnação às fls. 1.601-1.602e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia acerca de critérios de apuração de base de cálculo
do ICMS-ST na Margem de Valor Agregado (MVA).
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
).
15/6/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
)
6/2/2018
7/3/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017
Em relação à alegação de que Corte de origem não examinou a legislação
local para solucionar a controvérsia, revela-se pertinente transcrever o seguinte trecho
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

do acórdão recorrido no qual resta demonstrado que a legislação local foi efetivamente
analisada:

O apelado em sua defesa, e o parquet em sua cota, rechaçam as
alegações da apelante, sob o fundamento de que no anexo único, no item
48 da lei. 2.657/96 sob a redação da Lei 5.171/07, vigente a época dos
fatos, já estipulava que a MVA máxima aplicada seria no patamar de 40%,
nas operações relativas a vendas por sistema de marketing direto, porta a
porta, a consumidor final.
[...]
Entendo não haver razão à apelante. O Decreto que estabeleceu a MVA em
40% é de 2007, com fundamento no art. 22, da Lei no 2.657/96, anexo
introduzido pelo artigo 2o da Lei no: 5.171/2007. Dessa forma, tal percentual
de MVA já era de conhecimento dos contribuintes.
[...]
Portanto, a recorrente não tem direito à aplicação de MVA em regime
especial anterior, devendo ser cobrada da mesma forma que todos os
contribuintes que realizam atividades comerciais análogas, pois não há
qualquer prova nos autos que demonstre haver necessidade na aplicação
de regra diferenciada apenas à Natura Cosméticos S/A, devendo a
sentença recorrida ser mantida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da legalidade, ou violação à sistemática da substituição tributária e
da adequada tributação pelo ICMS, prevista nos arts. 155, XII, b e 150, §7o,
da CF, e ao art. 37, I, p. único, do RICMS/RJ, da LC n° 87/96 e da Lei
Estadual n° 2.657/96. (fls. 629-632e)

Quanto às demais as alegações apresentadas no recurso, observo que os
supostos vícios apontados são, de rigor, atinentes ao próprio mérito do recurso, que
não foi alcançado diante da aplicação, por analogia, das Súmulas ns. 280, 283 e 284,
do Superior Tribunal de Justiça.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a ausência de
manifestação sobre a matéria de mérito do recurso especial que não ultrapassa o juízo
de admissibilidade não configura vício no julgado capaz de ensejar ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Outrossim, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
entre o
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões
decisum
deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual
.
error in judicando
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...] III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem
como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no REsp 1388682/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
16/05/2017
22/05/2017
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
535 do CPC/1973).
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte,
nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre
ele e outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
).
05/08/2015
14/08/2015
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1221142/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/10/2017
14/12/2017

Da detida análise do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Assim, a pretexto de omissão e de contradição, a irresignação objetiva a
revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão
monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50740715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 9c4e8a71-8607-4765-9f99-b3ffa84c29a3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.205.630 / RJ
Número Registro: 2025/0061339-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01604266120128190001 1604266120128190001 202424506611
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
ANDRÉ AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - SP327638
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR PAIVA FIORINDO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51582960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 626ac43b-2a8b-4412-9d6a-6d58a39bac59

EMBARGANTE : NATURA COSMÉTICOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL LACASA MAYA - SP163223
JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807
PAULO ROGÉRIO GARCIA RIBEIRO - SP220753
ANDRÉ AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - SP327638
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR PAIVA FIORINDO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr. Ministro
Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 626ac43b-2a8b-4412-9d6a-6d58a39bac59